Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-25.2021.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE ANO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. 1. PLEITO VISANDO A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE O ABSOLVEU.CONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. ART. 155 DO REFERIDO CODEX. 2.RECURSO PROVIDO.
1. Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis produzidas em juízo acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma do acórdão para absolver o embargante da acusação que lhe foi imputada, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:
1000912-25.2021.8.11.0078

Classe:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Assunto:
[Peculato]

Relator:
Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. HELIO NISHIYAMA, DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES. MARCOS MACHADO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PAULO DA CUNHA, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Partes:

[ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.661.012-04 (EMBARGANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 021.052.011-64 (ASSISTENTE), PEDRO PAULO XAVIER RODRIGUES - CPF: 621.803.981-15 (ASSISTENTE), NELSON MACHADO COSTA - CPF: 684.392.532-49 (ASSISTENTE), JOSEVALDO SILVA TAVARES - CPF: 662.533.902-44 (ASSISTENTE), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (ASSISTENTE), CRISTOPHER LUCIO GARCIA RODRIGUES - CPF: 004.366.641-86 (ASSISTENTE), EDERSON LOPES DA SILVA - CPF: 730.805.511-68 (ASSISTENTE), WANER DOS SANTOS NEVES - CPF: 047.133.216-05 (ASSISTENTE), MARCOS AURÉLIO DIAS LEÃO (ASSISTENTE), ALEXANDRE DA SILVA NAZARETH (ASSISTENTE), GUTEMBERG DA SILVA LUCENA, (ASSISTENTE), CARLOS FRANCISCO DE MORAIS (ASSISTENTE), GUSTAVO DOS REIS AMORIELO (ASSISTENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE ANO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. 1. PLEITO VISANDO A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE O ABSOLVEU.CONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO.
FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. ART. 155 DO REFERIDO
CODEX.
2.RECURSO PROVIDO.

1. Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis produzidas em juízo acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma do acórdão para absolver o embargante da acusação que lhe foi imputada, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo
in dubio pro reo
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de recurso de embargos infringentes interpostos por
Roberto Ferreira dos Santos
, contra o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, por maioria, desproveu o Recurso de Apelação n. 1000912-25.2021.8.11.0078, nos termos do voto do relator; e pelo voto médio, afastaram a perda da função pública, mantendo, apenas a condenação do embargante, vencido, o relator, Desembargador Orlando de Almeida Perri, que deu provimento ao recurso para absolvê-lo.

Nas razões recursais encontradiças no ID 174807707, o embargante postula a prevalência do voto vencido, da lavra do Desembargador Orlando de Almeida Perri, para absolvê-lo das imputações contidas na denúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em resposta ao recurso, no ID 175492682, postula o desprovimento destes embargos.

O juízo de admissibilidade foi exteriorizado por meio do despacho encontradiço no ID 178428655, oportunidade na qual o Desembargador Paulo da Cunha determinou a distribuição destes embargos na forma regimental.

É o relatório. À revisão.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. AMARILDO CÉZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

A exordial acusatória que imputou a Roberto Ferreira dos Santos a prática do crime previsto no art. 312, §1o do Código Penal, que se vê no ID 141822294, narra os fatos da seguinte forma:

[...]Em data e horário não especificado, mas no período compreendido entre os dias 13/01/2018 e 07/03/2018, na Delegacia de Polícia de Sapezal/MT, nesta cidade e comarca, o denunciado ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário público, especificamente o cargo de Investigador de Polícia Civil, subtraiu em proveito próprio uma arma de fogo do tipo Pistola, marca Taurus, modelo PT 100, no SJ39607, além de quinze munições do mesmo calibre, conforme Boletim de Ocorrência no 2018.77943 (fls. 03/04), Termo de Compromisso (fl. 11), Relatório de Investigação (fls. 36/37), Relatório Policial (fls. 49/51), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos que o senhor Waner dos Santos Neves, atuava como Delegado de Polícia nesta cidade e, em razão do cargo que exercia, estava em posse da arma Pistola PT 100 no SJ39607, além das munições.

No dia 13 janeiro de 2018, numa operação realizada pela Polícia Civil, o Delegado Waner portava a referida arma de fogo, indo a uma confraternização da Delegacia de Polícia de Sapezal ao final da aludida operação, ainda na posse de seus equipamentos.

No referido local,
Waner entregou a pistola com as munições ao denunciado, para que este a guardasse na Delegacia de Polícia de Sapezal, pois o Delegado sairia de férias no dia seguinte.

Ocorre que quando retornou das férias, já no início de março/2018, o Delegado indagou o Investigador ROBERTO acerca do paradeiro da arma, tendo o denunciado dito que teria guardado a arma na sala de reserva.

Todavia, a arma não fora localizada no local indicado pelo réu e, vale destacar, nenhum dos Investigadores de Polícia Civil lotados naquela Delegacia visualizou a referida arma de fogo desde que o Delegado a entregou a Roberto
.

Na sequência, registrou-se o Boletim de Ocorrência e, realizadas

diligências, até este momento não foram localizadas a arma de fogo e as munições. [...]
Destacamos.

Encerrada a instrução processual o magistrado condenou o embargante
“submetendo-o às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa. Ainda, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito: i) prestação de serviços à comunidade que será indicado no momento da audiência admonitória e (artigo 46 e seguintes do Código Penal); ii) prestação pecuniária à instituição que será designada na audiência admonitória no valor de 01 salário mínimo (artigo 45, § 1o, do Código Penal). DECRETO ainda, a PERDA DO CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA ocupada pelo réu, com fulcro no artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal.”

Como dito no relatório, o embargante postula a prevalência do voto vencido, da lavra do Desembargador Orlando de Almeida Perri, que, no julgamento do recurso de apelação, o absolveu das imputações contidas na denúncia, com os seguintes argumentos:

[...] Recebi os memoriais do Dr. Herbert Costa Thomann e confesso que os memoriais que ele me trouxe, trouxe junto muitas dúvidas. Solicitei hoje pela manhã à minha assessoria que procurasse degravar pelo menos o depoimento do Delegado Werner e o interrogatório de Roberto. Por essas provas, temos é que a polícia de Sapezal, GARRA – Grupo Armado de Repressão Rápida, teria feito uma operação e nessa operação o delegado teria se valido de uma arma acautelada.

O que vem a ser essa arma cautelada? Arma acautelada é aquela arma sobressalente existente dentro da unidade policial, geralmente usada para operações e, parece que houve uma operação e o Delegado de Polícia teria pegado no depósito da delegacia de polícia essa arma sobressalente, uma pistola ponto 40 junto com três carregadores.

Feita a operação, no dia seguinte, houve uma festa de confraternização da Delegacia de Polícia e nela o delegado, presente com a arma, teria solicitado ao apelante, uma vez que ele não queria ficar naquela festa com aquele artefato, que a guardasse dentro do seu veículo, do veículo do apelante e Roberto (apelante) assim o fez.

No domingo ou na segunda-feira,
o delegado estava saindo em férias, pediu para o Roberto que deixasse aquele artefato, que ele havia pegado na delegacia, na unidade policial.

O Roberto disse que teria deixado a arma embaixo da caixa da armado Pedro
. Talvez o delegado de polícia, até por esses problemas psicológicos, dito aqui pelo advogado. Herbert Costa Thomann, tenha entendido que ele teria deixado a arma na caixa

dela, quando ele disse que a caixa ele teria levado para a sua residência, então, não poderia ter deixado a arma na caixa, porque a caixa estava na casa dele, mas o que o Roberto disse não foi que deixou a arma na caixa, mas embaixo da caixa da arma do investigador Pedro.

Quem era o plantonista naquele dia? Era o investigador Nelson e aí vem o disse me disse porque o que o delegado diz, o que o investigador Nelson fala, é que o Roberto não teria deixado essa arma lá, já o Roberto diz que o delegado pediu para deixar na sala dele, mas a sala dele é aberta e ele preferiu deixar dentro do depósito e que teria pegado a chave com o plantonista, que era o Nelson
.

O Roberto também, em seguida, saiu de férias e só voltou no começo de março, então, entre entregar a arma para o Roberto e o retorno dele das férias, passaram-se, mais ou menos, uns 40 dias, tudo isso se deu entre 13 de Janeiro e 07 de Março e, veja o que é interessante, o próprio
Delegado de Polícia diz textualmente no depoimento dele, que minha assessoria transcreveu para mim hoje pela manhã, que quando ele entrou em contato com os investigadores de polícia para saber da arma, disseram para ele que a arma não estava lá, mas ele disse textualmente, que todos os investigadores “eles têm acesso ao depósito de armas, o local onde ficam guardadas as armas
.”

Mais à frente no seu depoimento,
o Ministério Público pergunta o seguinte para ele:
“
e essa questão de retirada e devolução da arma no estoque, do depósito da delegacia, tem controle, tem registro?” O delegado ouvido como informante, diz: “Não existe controle
. Que a retirada de arma de fogo não é como na Polícia Militar, na Polícia Civil a gente não tem esse controle. Tem as armas à disposição dos investigadores. Armas longas, no caso do GARRA, tem essas pistolas a mais para que ficasse à disposição dos investigadores no caso de alguma eventualidade.”

O Ministério Público ainda pergunta: “No dia-a-dia, cada investigador já tem uma arma acautelada para si e essas eram uma reserva, quem precisasse tinha que pegar uma no depósito para trabalhar?”, “Isso também, ao contrário da Polícia Militar, na Polícia Civil, todo investigador tem uma arma.”
Logo, o que se vê, é que realmente, havia um descontrole, inclusive na sala de armas, porque todo investigador, segundo o próprio delegado reconheceu, tem acesso a esse depósito e não havia controle, não havia registro de quem entrava, de quem pegava, de quem saía ou devolvesse a arma, no mínimo, ao meu sentir, existe uma dúvida objetiva a respeito de quem fez desaparecer essa arma
.

Porque, realmente, parece que se apegam a algumas distorções, algumas discrepâncias, algumas contradições no depoimento do apelante, mas quando se pega a questão do confronto entre ele e o Nelson, é a palavra dele contra do Nelson e o Nelson era o investigador que estava no plantão naquele dia em que, teoricamente, o apelante deixou a arma no depósito.

Ora, perguntaram para o delegado de polícia: “mas o senhor, mesmo, colocou que era franqueado a todos os investigadores, em tese, poderia ser qualquer um.” O que nos chama atenção, com todo respeito, uma pergunta feita pela defesa, e ele respondeu: “não tinha indício contra os demais, nenhum indício contra os demais”.

O Nelson também poderia ser suspeito porque no dia que o Roberto afirmou que deixou a arma do depósito, o Nelson era o plantonista, era ele que controlava as chaves do depósito e se era verdade que esse depósito era franqueado para qualquer investigador de polícia que pudesse se valer daquelas armas acauteladas, numa eventualidade, como ele diz, qualquer um pode ter entrado lá e sumido com essa arma.

Fato é que não existem evidências nenhuma de que foi o acusado quem fez desaparecer essa arma
. Não há, com todo respeito, ao meu modo de sentir, evidências. “Ah, mas ele deveria ter juntado os vídeos das câmeras de segurança”. Não, não é ele quem deveria ter juntado. Quem deveria ter juntado é a acusação, provando que ele não fez o depósito naquele dia.

O ônus da prova é da acusação porque o ônus da prova é de quem

afirma que houve o desvio, o peculato, então o Christopher, outra testemunha ouvida, me parece que é o dono do lava-jato, teria dito que um certo dia, antes da viagem do Roberto, ele teria ido até lá e dito: “Cuidado que eu tenho uma arma no carro.” Não estou dizendo que há falsidade nessa afirmação, mas também não há garantias nenhuma de que a arma referida pelo Roberto seria aquela desaparecida. Poderia ser a dele, porque o próprio delegado afirma que todo investigador tem a sua arma.

E mais uma coisa que me chamou atenção, que minha assessoria me informou, foi oferecido pelo Ministério Público um acordo de não persecução penal e o acusado recusou o acordo de não persecução penal e mais, foi ele quem lavou a ocorrência
.

Diante desse cenário, a mim me afigura existente uma dúvida objetiva de quem, de fato, fez desaparecer a arma. Não há uma prova contundente, séria, que permita firmar que teria sido o apelante quem subtraiu a pistola ponto 40 e, diante de uma dúvida objetiva, voto pela absolvição, pelo provimento do recurso para absolver o acusado, entretanto, subsidiariamente, eu também voto por afastar a perda do cargo, porque a pena imposta foi dois anos de reclusão, com a substituição dela por duas restritivas de direito e, nessas circunstâncias, Desembargador Marcos Machado, nós já votamos várias vezes, inclusive na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a pena acessória acaba sendo muito mais grave do que a pena principal. A pena principal foi de dois anos de reclusão substituída por duas restritivas de direito, a perda do cargo é muito mais grave que a pena principal, então, subsidiariamente, em sendo vencido na questão da absolvição, voto por afastar também a pena de perda da função pública.

É assim que voto, senhor presidente. [...]
Destacamos.

Por sua vez, o voto condutor do julgamento invectivado, exarado pelo relator, Desembargador Paulo da Cunha, rechaçou a absolvição do embargante, justificando, em suma, seu posicionamento desta forma:

[...]Do pleito absolutório:

O apelante foi condenado pela prática do crime de peculato, previsto no art. 312, § 1o, do Código Penal, pelo seguinte evento delituoso:

[...] Em data e horário não especificado, mas no período compreendido entre os dias 13/01/2018 e 07/03/2018, na Delegacia de Polícia de Sapezal/MT, nesta cidade e comarca, o denunciado ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário público, especificamente o cargo de Investigador de Polícia Civil, subtraiu em proveito próprio uma arma de fogo do tipo Pistola, marca Taurus, modelo PT 100, no SJ39607, além de quinze munições do mesmo calibre, conforme Boletim de Ocorrência no 2018.77943 (fls. 03/04), Termo de Compromisso (fl. 11), Relatório de Investigação (fls. 36/37), Relatório Policial (fls. 49/51), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos que o senhor Waner dos Santos Neves, atuava como Delegado de Polícia nesta cidade e, em razão do cargo que exercia, estava em posse da arma Pistola PT 100 no SJ39607, além das munições.

No dia 13 janeiro de 2018, numa operação realizada pela Polícia Civil, o Delegado Waner portava a referida arma de fogo, indo a uma confraternização da Delegacia de Polícia de Sapezal ao final da aludida operação, ainda na posse de seus equipamentos.

No referido local, Waner entregou a pistola com as munições ao denunciado, para que este a guardasse na Delegacia de Polícia de Sapezal, pois o Delegado sairia de férias no dia seguinte.

Ocorre que quando retornou das férias, já no início de março/2018, o Delegado indagou o Investigador ROBERTO acerca do paradeiro da arma, tendo o denunciado dito que teria guardado a arma na sala de reserva.

Todavia, a arma não fora localizada no local indicado pelo réu e, vale destacar, nenhum dos Investigadores de Polícia Civil lotados naquela Delegacia visualizou a referida arma de fogo desde que o Delegado a entregou a Roberto.

Na sequência, registrou-se o Boletim de Ocorrência e, realizadas

diligências, até este momento não foram localizadas a arma de fogo e as munições. [...] (sic do id. 141822294).

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do delito por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Afirma que “a história é no mínimo confusa e temos, no mínimo, 3 suspeitos pelo sumiço da arma (sendo eles Dr. Waner, IPC Nelson, e o apelante), contudo, o fardo da condenação recaiu apenas nos ombros do Apelante”.

Ressalta que a versão dos fatos do apelante é confirmada pelo fato

de as munições e carregador da arma terem sido encontrados dentro da sala de armas da delegacia de polícia, o que supostamente desmente a versão do Investigador de Polícia Nelson Machado Costa.

Aduz, ainda, que a conduta imputada é atípica, porquanto “o órgão ministerial não realizou a comprovação de que o desvio ou apropriação da arma foi para proveito próprio ou alheio”.

Por fim, sustenta que o apelante “informou a autoridade policial sobre o desaparecimento da arma, colaborou com a procura da arma, ou seja, não houve a demonstração do dolo especifico em desviar ou apropriar-se do bem, seja em proveito próprio ou alheio” (sic do id. 142178664).

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2018.77943 (id. 141822295 – pág. 05) relatório de investigação (id. 141822298 – pág. 07) e depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre a pessoa do acusado, verificada especialmente pelos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

Em solo judicial,
o delegado de polícia, Waner dos Santos Neves, explicou que saiu de uma operação e foi direto para sua casa, em posse de uma arma de fogo acautelada para a delegacia. Descreveu que, no dia seguinte (sábado), tiveram uma confraternização e, no local, pediu para que o apelante Roberto Ferreira guardasse a arma em seu veículo. Passado algum tempo, Roberto teria informado que iria embora, instante em que solicitou que ele (apelante) levasse a arma e a guardasse em sua sala na delegacia. Narrou que saiu de férias e, ao retornar, não encontrou o objeto, tendo questionado o apelante, que respondeu que teria armazenado o objeto na sala de armas, embaixo da arma do investigador Pedro Paulo
.

O delegado destacou, ainda, que o apelante teria informado que guardou a arma dentro de sua caixa, o que achou estranho, pois a caixa estava com o depoente em sua casa
.
Revelou que, à época, Roberto estava em viagem e que, dias antes, levou a caminhonete a uma oficina, tendo advertido o mecânico que tomasse cuidado, pois havia uma arma de fogo dentro do automóvel. Ressaltou que nenhum dos investigadores viu a arma de fogo na delegacia
.

O Investigador de Polícia Nelson Machado Costa
descreveu, em juízo,
que realizaram uma confraternização e, durante o evento, o delegado de polícia, Waner dos Santos (delegado), passou a arma de fogo para Roberto, o qual deveria guardá-la na delegacia no dia seguinte, já que o Waner dos Santos sairia de férias. Detalhou que, após 40 (quarenta) dias, quando ambos estavam na cidade, o delegado indagou o apelante acerca da arma de fogo, o qual respondeu que teria guardado na sala de armas, por não achar seguro deixá-la na sala do delegado
, que permanecia destrancada.

Disse que questionaram o apelante onde teria armazenado o objeto

ou como teria chegado com o objeto na delegacia, tendo ele respondido que não se recordava. Narrou que, certo momento, o apelante modificou sua versão, passando a dizer que teria armazenado o artefato bélico na sala do alojamento, dentro de uma caixa, embaixo da arma do investigador Pedro Paulo
.

Acrescentou que o delegado de polícia confrontou a versão do apelante, destacando que a caixa estava com ele, o que impossibilitava que tivesse guardado a arma em sua caixa, tendo o apelante novamente modificado sua versão, passando a afirmar que havia chamado outro investigador para ajudá-lo a aguardar, que teria virado as costas, sem dar muita importância.

O Investigador de Polícia Ederson Lopes da Silva afirmou que se recordava de algumas contradições na fala de Roberto, ao tentar responder onde teria guardado a arma de fogo. Disse que Roberto teria alegado ter deixado a arma na caixa própria, ao que o delegado retrucou, informando que a caixa estava em sua casa. Informou que, ao final, Roberto falou que o investigador Pedro Paulo tinha armazenado a arma.

A testemunha Cristopher Lucio Garcia Rodrigues, revelou, sob o crivo do contraditório, que na época dos fatos, Roberto teria levado seu veículo à oficina para o depoente fazer um serviço e, na ocasião, teria o advertido para tomar cuidado com o carro, pois havia uma arma de fogo dentro. Explicou que o serviço foi feito no mesmo dia em que o apelante saiu em viagem
. Como se vê, a tese de negativa de autoria vem completamente de encontro ao arcabouço probatório contido nos autos.

Não há nenhuma prova capaz de corroborar a versão apresentada

pelo apelante, de que teria ido à delegacia e armazenado a arma de fogo na sala do delegado, no alojamento ou na sala de armas. Não suficiente, a defesa sequer trouxe versão única sobre os fatos e muito menos comprovou, ainda que minimamente, qualquer versão descrita em juízo.

Embora o apelante tenha alegado que foi até a delegacia e armazenou o objeto no local, nenhum outro investigador confirmou tê-lo visto, bem como esse sequer se preocupou em obter as imagens das câmeras de segurança que poderiam indicar a veracidade de sua versão.

Outrossim, o depoimento da testemunha Cristopher Lucio Garcia

Rodrigues comprova que, mesmo passado dias do recebimento do objeto, o apelante ainda portava a arma de fogo que não lhe pertencia, inclusive que esse teria saído de viagem em posse do artefato.

Do contexto probatório, está demonstrada a prática delitiva prevista no artigo 312, § 1o, do CP, eis que o apelante, valendo-se da facilidade e confiança depositada nele em razão do cargo público que ocupava, subtraiu objeto público.

Ora, a arma de fogo foi entregue à responsabilidade do apelante, que não a devolveu ou guardou em local devido, mas apropriou-se do bem, apresentando versão desconexa e pouco crível, a fim de se ver livre da responsabilidade penal.

Do mesmo modo, o dolo, previsto no § 1° do art. 312, do CP, consiste na vontade livre e consciente de subtrair dinheiro, valor ou bem móvel, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a função pública que exerce.

Na espécie, indiscutível que a conduta do apelante se ajusta ao tipo

penal. Os depoimentos coerentes e verossímeis das testemunhas, confirmados pelos demais elementos de prova, revelam a prática do delito de peculato impróprio pelo apelante que, valendo-se da condição de funcionário da delegacia de polícia, subtraiu a arma de fogo entregue sob os seus cuidados. [...]
Destacamos.

Ocorre que, após análise dos presentes autos, ficou claro que não existem elementos de convicção suficientes para condenar o embargante a pena do delito previsto no art. 312, §1o do Código Penal pela subtração em proveito próprio da arma de fogo Taurus, modelo PT 100, n. SJ39607 e quinze munições.

Aliás, ficou nítido que: (i) que o delegado de polícia Waner pediu para o embargante guardar uma arma que estava sob sua responsabilidade e cabia a ele próprio devolver e guardar no local devido; (ii) que após o delegado de polícia retornar de férias não encontrou a arma; (ii) que a Polícia Civil não tem controle das armas que são retiradas e devolvidas; (iii) que outras pessoas teriam acesso ao local que a arma teria sido devolvida; (iv) que o embargante teria registrado a ocorrência do caso e teria negado firmar acordo de não persecução penal - ANPP.

Como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, como dito linhas volvidas, não ocorreu no caso em apreciação, eis que as provas produzidas durante a persecução penal não dão segurança quanto à concorrência do embargante para a prática do delito narrado na exordial acusatória.

Isso porque, examinando-se as provas encartadas nestes autos, vê-se que o embargante, em sede administrativa, negou o crime em discussão e, em juízo, confirmou de forma firme e coerente a narrativa anterior, destacando que a pedido do delegado de polícia apenas guardou a arma. Roberto frisou, ainda, que o delegado teria pedido para deixar na sala dele, mas, por ser uma sala aberta, o embargante preferiu deixar o artefato dentro do depósito, tendo pegado a chave com o plantonista, que era o investigador Nelson.

A propósito, observa-se que durante toda carreira o embargante nunca teve qualquer problema semelhante ou conduta irregular, conforme se infere dos depoimentos das testemunhas Alexandre da Silva Nazareth (chefe imediato em Colniza) e Gutemberg de Lucena Almeida (chefe em Confresa), bem como do informante Marcos Aurélio Dias Leão, delegado de polícia regional de Confresa. E como se isso não bastasse, após ser certificado o sumiço da arma, o embargante registrou a ocorrência (ID 141822295, p. 5-7), sob o argumento de que não teria cometido nada de ilegal. Da mesma forma, ele se recusou a firmar acordo de não persecução penal (ID 141822653), fatos, esses, que dão maior credibilidade para a negativa de autoria sustentada por Roberto.

Além do mais, conforme se extrai dos arquivos de mídia virtual contendo os depoimentos prestados em juízo, bem como dos depoimentos transcritos na sentença e no acórdão condenatório, nenhuma das testemunhas ouvidas confirmou os fatos narrados na denúncia, não havendo, pois, provas produzidas no sentido de confirmar a autoria do injusto penal.

Confirmando a supracitada tese, o delegado de polícia Waner, ao ser ouvido em juízo, apenas confirmou que contra ele não “gerou processo” a apropriação da arma em discussão, porque ele firmou um acordo, diferentemente do embargante. Logo depois, ele afirmou que teria pedido para o embargante guardar a sua arma e ao retornar de férias não a encontrou, conforme se infere do trecho abaixo reproduzido:

[...]
processo não gerou, nós firmamos acordo
... em uma sexta-feira tiveram uma operação e foi com uma arma de fogo que estava cautelada para a Delegacia, saindo da operação foi direto para sua residência com a arma.
No dia seguinte, tiveram uma confraternização e no local pediu que Roberto guardasse a arma em seu veículo. Passado algum tempo Roberto disse que ia embora, tendo pedido para que Roberto levasse a arma consigo e no dia seguinte guardasse a pistola em sua sala na Delegacia, pois estaria saindo de férias. Quando retornou das férias, procurou pela arma e não a encontrou
. Ao questionar Roberto sobre a arma, este afirmou que teria guardado a arma na sala de armas, embaixo da arma do investigador Pedro Paulo. Roberto teria tido ainda, que guardou a arma dentro da caixa, porém a caixa da arma estava com o depoente. Em razão disso, teria pedido para outros investigadores procurarem, mas eles não encontraram... Na época Roberto estava em viagem, pois estaria com problemas pessoais e antes de sair de viagem, levou uma camionete para fazer revisão e teria dito ao mecânico que tomasse cuidado, pois tinha uma arma dentro do veículo. Afirmou que não se lembra se alguém presenciou ele entregando a arma para o Roberto. Destacou que ninguém viu a arma de fogo.
E que não existe nenhum controle de retirada de arma, que não é como na polícia militar. Após questionado pelo advogado, informou que dois carregadores da arma em discussão não foram devolvidos porque foram subtraídos da sua casa, juntos com vários outros bens
. Que o furto na casa foi depois do desaparecimento da arma. Por fim destacou que as investigações foram contra Roberto porque somente contra ele existia indícios...[...]
Destacamos

Por sua vez, o policial civil Nelson que estava em plantão no dia que o embargante teria guardado a arma, ouvido em juízo como informante, apenas confirmou o fato que o delegado de polícia Waner teria dado a arma para Roberto guardar, conforme se infere destes trechos do depoimento daquele:

[...]
Que no dia treze de janeiro aconteceu uma confraternização e nesse evento segundo o Dr Waner ele passou a arma para Roberto
, ele até confirma que recebeu a arma do Dr Waner e após isso na segunda-feira Dr Waner viajou, e neste mesmo dia ocorreu uma operação. Que quando Dr Waner estava de férias Roberto pediu alguns dias de folga nisso o Dr Waner concedeu as folgas,
após uns quarenta dias que ambos já estavam na cidade, o Dr Waner procurou referente a arma que até o momento não possuía conhecimento nenhum desta arma. Que após alguns dias estavam ele e os demais investigadores conversando com Roberto para ver se ele lembrava aonde tinha guardado a arma, a princípio, o Dr Waner comentou que havia pedido para Roberto guardar a arma na gaveta de sua sala onde ele falou que não guardou porque não achava seguro, que perguntaram aonde Roberto havia guardado está arma que Roberto respondeu que não sabia aonde guardou perguntaram como ele chegou na delegacia com esta arma e ele não recordava, até que em um certo momento Roberto falou que havia guardado essa arma na sala do alojamento dentro da caixa abaixo da arma de Pedro, que o Dr Waner falou para Roberto que ele não deixou a arma dentro da caixa, porque a caixa estava com ele
, foi quando Roberto foi no alojamento novamente e já voltou com outra narrativa falando que tinha chamado Nelson para guardar a arma, e que ele havia virado as costas e não deu muita importância, que ele não tem nada contra o Roberto. E que em momento algum o Roberto o procurou para guardar a arma, e nem sabia que ele estaria com a arma...
Disse que deu carona para Roberto até uma oficina, momento em que ele ouviu o Roberto pedir cuidado para o mecânico porque tinha uma arma no carro. No entanto, ele não viu nenhuma arma e não se recorda se o Roberto estava portando alguma arma.
[...]
Destacamos

Do depoimento do policial Nelson, a única certeza que se extrai é que o delegado de polícia Waner teria passado a arma para o embargante guardar, e logo depois, o artefato teria sumido e nada de concreto se tem a respeito disso. Embora o informante alegue que Roberto entrou em contradição para explicar onde teria guardado a arma, isso não é elemento idôneo para demonstrar com certeza que o embargante teria se apropriado da arma, sobretudo porque não foi produzida nenhuma prova que confirmasse a autoria do crime em discussão.

Da mesma forma, o investigador da polícia civil Ederson Lopes da Silva, em juízo, apenas afirmou que o embargante foi contraditório ao informar onde teria guardado a arma, conforme pode ser visto a seguir:

[...] que trabalhou alguns meses apenas com o Roberto. Que tem conhecimento dos fatos. Que estava na confraternização, mas
não viu o Dr Waner entregar a arma para o Roberto
. Que cada investigar tem sua arma própria. Que após formar o Grupo Garra foi fornecido novas armas que apenas os integrantes poderiam manusear. Que Roberto fazia parte do Garra. E que o delegado fez uma reunião em razão do sumiço da arma.
Que ele não chegou a ver a arma e quem tem acesso aos cofres são os plantonistas
.
Que o local não era totalmente restrito, mas para abrir o cofre sim.
Que ele não sabe de outras diligências para localizar a arma. Mas acha que foram realizadas. Que se recorda de uma contradição em específico, quando Roberto informou que teria guardado a arma na caixa da própria, e o Dr Waner falou que a caixa estava em sua casa, após isso, Roberto falou que não era na caixa da arma em si. E, em seguida, que o investigador Pedro Paulo tinha cautelado a arma. [...]
Destacamos.

Além disso, testemunha de acusação Cristopher Lucio Garcia Rodrigues, em juízo, declarou apenas que o embargante teria pedido para que tivesse cuidado ao
“mexer”
no seu carro, porque havia uma arma. Entretanto, alega que não viu arma alguma.

A propósito, vejam-se estes fragmentos do depoimento de Cristopher Lucio:

[...]se lembra que no início do ano de dois mil e dezoito onde Roberto levou seu veículo para fazer um serviço na antiga oficina chamada centro oeste
. Que nada de diferente o chamou atenção que somente foi um serviço onde ele levou o carro na Gotardo pneus para alinhar e balancear o carro
. Que Cristopher possuía conhecimento que naquela época Roberto era policial pois ele foi acompanhando com Nelson que já o conhecia onde Nelson falou que era seu companheiro de trabalho.
Que Roberto falou para Cristopher que era para tomar cuidado com o carro pois havia uma arma dentro do veículo, que Cristopher não viu arma alguma que somete viu umas roupas e um tênis, que o serviço foi feito no mesmo dia que Roberto somente pagou e foi embora
. Que após esse fato Cristopher
foi intimado para dar depoimento na delegacia devido a Nelson ter falado sobre o ocorrido onde Cristopher já foi a polícia civil três vezes
. Que quando Roberto falou que possuía uma arma dentro do veículo Nelson estava junto, que os dois foram embora juntos da oficina, que quando Roberto voltou para buscar o carro Nelson continuava junto a ele. Que Cristopher possui quatro amigos policiais que sempre deixam os carros deles em manutenção com ele, que Cristopher nunca encontrou armas dentro dos carros que fazia as manutenções, que só via armas em porte deles mesmos. Que Roberto nunca havia deixado o veículo antes com Cristopher; que Nelson indicou a oficina para Roberto [...]
Destacamos.

Destarte, no caso em apreciação, as provas produzidas não revelam elementos efetivos do peculato, razão pela qual não se pode afirmar, indene de dúvidas, que o embargante teria subtraído a arma. Portanto, é forçoso concluir que somente o fato de o delegado de polícia Waner ter pedido para Roberto guardar a arma e depois disso o artefato não ser encontrado, por óbvio, não é circunstância suficiente para a condenação do embargante.

Destarte, conquanto deva ser reconhecida a existência de indícios mínimos acerca da autoria delitiva imputada ao embargante, é imperioso reconhecer, por outro lado, que remanesceu dúvida insuperável acerca da apropriação da arma imputada a sua pessoa na exordial da acusação; sobrelevando-se assinalar, entretanto, que este magistrado chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos dos policiais e do mecânico, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações dos depoentes elementos probatórios em relação à prática do crime pelo qual Roberto foi condenado.

A propósito, ao julgar o recurso de apelação o Desembargador Orlando de Almeida Perri, asseriu que
“O Nelson também poderia ser suspeito porque no dia que o Roberto afirmou que deixou a arma do depósito, o Nelson era o plantonista, era ele que controlava as chaves do depósito e se era verdade que esse depósito era franqueado para qualquer investigador de polícia que pudesse se valer daquelas armas acauteladas, numa eventualidade, como ele diz, qualquer um pode ter entrado lá e sumido com essa arma. Fato é que não existem evidências nenhuma de que foi o acusado quem fez desaparecer essa arma. Não há, com todo respeito, ao meu modo de sentir, evidências. “Ah, mas ele deveria ter juntado os vídeos das câmeras de segurança”. Não, não é ele quem deveria ter juntado. Quem deveria ter juntado é a acusação, provando que ele não fez o depósito naquele dia.”

Entretanto, como afirmado pelo delegado de polícia Waner, investigaram apenas o embargante, uma vez que somente contra ele existia indícios. Evidenciando, portanto, que a investigação foi direcionada para uma única pessoa...

Sendo assim, não obstante as assertivas sustentadas pelo embargado, é imperiosa a observância, na espécie, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para que o embargante seja absolvido do crime previsto no art. 312, § 1o do Código Penal.

A propósito, ao doutrinar sobre a matéria, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e conseqüencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Negritamos

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de
Roberto Ferreira dos Santos
, para reformar o acórdão condenatório e, por conseguinte, absolvê-lo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Senhor Presidente,

Fiz a revisão e realmente o Delegado Werner pediu ao embargante para levar a arma no gabinete do Delegado.

Mas, por segurança, levou ao depósito da própria delegacia onde tem a chave e deixou trancada a arma de fogo e, de lá, sumiu, desapareceu essa arma e realmente não tem prova de que foi ele quem surrupiou essa arma, não tem prova.

Várias pessoas tinham acesso a esse depósito de armas.

Não vejo como manter uma condenação.

Acompanho na íntegra o voto divergente do Desembargador Orlando de Almeida Perri que foi o voto divergente.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Gostaria de um esclarecimento do Desembargador Luiz Ferreira da Silva a respeito de se há comprovação de que ele entregou a arma no depósito, como disse o Desembargador Pedro Sakamoto e se ela sumiu do depósito.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Não há.

O que há é o depoimento dos demais dizendo parecer “a casa da mãe Joana”, todos entravam e saíam, poderia ser qualquer um.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Apesar de existir uma chave, ela era aberta para qualquer policial pegar a arma.

Não tinha um controle, um registro de que essa arma está sendo acautelada para tal investigador de polícia.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o VOGAL):

Estou de acordo, com Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL):

Se a arma foi entregue a ele e ele disse que a guardava na sala de armas, parece-me que é provado nos autos que o trânsito era interrompido por muitos que frequentavam aquele local. Ele seria o último indivíduo que teria interesse ou chance de adquirir essa arma, já que foi ele quem a colocou ali.

Assim sendo, por uma questão até de dedução de lógica, e se essa arma sumisse, ele saberia fatalmente que recairia sobre ele essa carga de ser o suspeito número 1 (um) desse acontecimento. Me parece que seria um ato assim, de extrema ingenuidade, ele mesmo guardar e depois ele ir lá apoderar dessa arma, sabendo das consequências que teriam.

Então, me parece muito mais razoável que essa arma possa ter sido surrupiada lá por um terceiro, ou seja, lá quem for e se eximir dessa culpa, até porque não seria esse eventual espertalhão que colocou a arma no local.

Por esses aspectos, vou me filiar aí ao voto do eminente relator.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o VOGAL):

Desembargador Paulo da Cunha,

Se ele não fosse digno de confiança, o delegado não teria entregado a arma para ele.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(3o VOGAL):

A questão toda aí no nebulosa, né?

Mas a prova do delito cabe à acusação, tem dúvida, tem que ser absolvido.

Acompanho o voto do relator.

EXMO SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (9o VOGAL):

Não ficou convencionado, Desembargador Paulo da Cunha, que após o voto do relator e do revisor nos embargos, viria o voto vencido.

No caso foi Vossa Excelência por vencedor.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8o VOGAL):

Não me lembro, mas eu posso também votar também, se for o caso.

EXMO SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (5o VOGAL):

Foi apenas sugestionado.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8o VOGAL):

Não, não me lembro, mas posso votar, se for o caso.

Mantenho meu voto porque o delegado chegou da diligência no outro dia, ele sairia de férias, entregou a arma na mão do policial e diz: guarda no meu gabinete e ele disse que guardou.

Ele disse que guardou, mas também não provou nada.

Quando o delegado chegou, a arma já tinha desaparecido.

Mantenho meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

(4o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (5o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

(6o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

(7o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (9o VOGAL):

Vou pedir vênia e voltar com Vossa Excelência, porque ele afirma que colocou a arma numa caixa.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8o VOGAL):

Sim, e ninguém viu.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Não, essa caixa estava no depósito onde guardavam as armas.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8o VOGAL):

Estava no tal do depósito, mas a ordem era para ter guardado dentro do gabinete do delegado.

EXMO SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (9o VOGAL):

A caixa estava lá ou na casa na delegacia de polícia?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Não, essa caixa estava no depósito onde guardava as armas, trancada com chave.

Tinha uma pessoa que ficava com a chave e foi o mesmo que registrou o Boletim de Ocorrência e não aceitou o acordo de não persecução penal porque não cometeu crime nenhum, não assinarei.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8o VOGAL):

Ele guardou lá porque era seguro, e depois alegou que era uma bagunça generalizada.
essa, por esses aspectos eu vou me filiar aí ao voto do eminente relator.

Me parece por essa, por esses aspectos eu vou me filiar aí ao voto do eminente relator.

Gilberto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024